Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728866-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maikon Kempinski Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maikon Kempinski contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 131228336 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos morais movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711606-89.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MAIKON KEMPINSKI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende condenação do DF ao pagamento de indenização por supostos danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 132267831 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 132644558 do processo de referência. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38805036), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, em apertado resumo, que a decisão a quo erroneamente declinou da competência para o Juizado Especial. Diz que o pedido relativo à condenação em danos morais no patamar de trinta mil reais constitui pedido mínimo e que postulou a produção de prova pericial na peça vestibular. Aduz impossível a realização da prova técnica no Juizado Especial. Narra ter sido ilegalmente preso durante sua apresentação artística, a qual foi organizada e autorizada pelo Poder Público. Requer, em decorrência da prisão ilegal, a devida indenização por danos morais. Brada competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assevera estarem preenchidos os requisitos legais da probabilidade do direito, porque competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e porque na morosidade processual está o perigo de dano. Qualifica como nulo o pronunciamento em que o juízo a quo se declarou incompetente, pois exarado sem previamente oportunizar a manifestação das partes. Proclama se tratar de decisão surpresa violadora do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada para firmar a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Aduz ter informado o valor estimativo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como mínimo a ser considerado para a indenização que postulou por danos morais. Expõe ter requerido prova pericial na peça vestibular. Insiste na competência da Vara da Fazenda Pública. Ao final, requer: seja recebido e autuado o presente agravo de instrumento e os documentos que o instruem e, nos termos da fundamentação supra, pela gravidade que se verifica, seja-lhe concedido efeito suspensivo, obstando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; Preliminarmente, requer-se seja o presente agravo provido para anular a decisão que declarou a competência Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; No mérito, requer-se seja reformada a decisão recorrida, de modo a estabelecer como competente a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgamento do processo, seja pelo valor pretendido ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, seja pela expressa indicação e utilidade da perícia técnica no presente fei; Sucessivamente, seja dado ao AGRAVANTE oportunidade de sanar eventual vício da petição inicial no r. juízo a quo, notadamente, a correção do valor da causa; Requer-se, ainda, sejam concedidos ao AGRAVANTE os benefícios da justiça gratuita, posto que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do seu próprio sustento, como já demonstrado acima. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante (Id 38805039) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. E, no presente caso, além da contratação de advogado particular, percebo que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado perante o juízo de origem, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos.. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora